Tribunal: TJDFT
Processo: 0001001-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a imposição de regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, “b”, e §3o, do Código Penal, pois, embora a pena privativa de liberdade aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, o réu é reincidente, e teve uma circunstância judicial negativada na primeira fase da dosimetria.
2. Afigura-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal, por se tratar réu reincidente em crime doloso.
3. Recurso conhecido e não provido.